Tribunal: TJES
Processo: 5028390-72.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028390-72.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUCIENE EMIDIO DE ASSIS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5028390-72.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG S.A

RECORRIDA: LUCIENE EMIDIO DE ASSIS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco BMG S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Luciene Emidio de Assis. A ação originária tem por objeto a declaração de nulidade de
contrato de cartão de crédito consignado
, sob a alegação de vício de consentimento, cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

A decisão de primeiro grau decretou a revelia da instituição financeira. No mérito, declarou a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado tradicional, reconhecendo o saldo devedor da autora e permitindo a compensação. Além disso, condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, fixando multa para a hipótese de novos descontos.

Em suas razões recursais, o recorrente defende a relativização dos efeitos da revelia e requer a admissão de documentos juntados apenas na fase recursal. Alega violação ao dever de mitigar perdas pela ausência de reclamação administrativa prévia. Sustenta a impossibilidade técnica e jurídica de conversão da modalidade contratual determinada na sentença. Defende a validade do contrato e a inocorrência de danos morais e materiais. A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório

Da juntada de documentos na fase recursal

O recorrente postula a juntada do instrumento contratual e de comprovantes de transferência financeira apenas nesta fase recursal. A juntada de documentos após a fase postulatória e instrutória somente é admitida quando se tratar de documento novo, referente a fato ocorrido após a contestação, ou quando houver comprovado motivo de força maior que tenha impedido sua apresentação oportuna. O recorrente foi devidamente citado e optou por não apresentar defesa no momento processual adequado, operando-se a preclusão. Os documentos apresentados são preexistentes à lide e sua juntada tardia representa indevida tentativa de contornar os efeitos da revelia. Rejeito a admissão dos documentos anexados ao recurso.

Da relativização dos efeitos da revelia

Embora a revelia não induza à procedência automática dos pedidos, a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial encontra respaldo na prova documental apresentada pela autora, como o histórico de créditos que demonstra a reserva de margem (RMC). A ausência de defesa tempestiva impede que o recorrente, nesta fase, tente desconstituir o direito autoral com provas que deveriam ter instruído a contestação.

Mérito

No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A questão cinge-se à abusividade da contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor acredita estar contratando empréstimo consignado comum. Diante da revelia, restou incontroversa a falha no dever de informação e o vício de consentimento. A modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) mostra-se excessivamente onerosa ao consumidor, uma vez que o desconto mensal em folha quita apenas o valor mínimo da fatura, incidindo juros rotativos sobre o saldo remanescente, o que torna a dívida impagável e perpétua.

A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, conforme aplicada pelo juízo de origem, é medida que preserva o equilíbrio contratual. Ao recalcular o débito com base nas taxas de mercado para empréstimos consignados vigentes à época da contratação, o magistrado de primeiro grau evitou o enriquecimento sem causa de ambas as partes, permitindo que a autora pague pelo crédito recebido de forma justa e com prazo determinado para extinção.

Quanto à inexistência de reclamação administrativa prévia, tal fato não obsta o acesso ao Judiciário, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

No tocante aos danos morais, a conduta da instituição financeira em induzir a consumidora em erro, gerando descontos intermináveis em benefício previdenciário de natureza alimentar, configura dano moral passível de reparação. O montante de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito